Tribunal: STF
Processo: ARE 1481337
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 617 do Código de Processo Penal e do(s) art.(s) 5º, incisos II, LIV e LV, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A denúncia foi no sentido de que no dia 12 de junho de 2015, por volta de 09h30min., na rua José Zanella, 317, bairro Colinas, Cidade de Laranjal Paulista, DOUGLAS APARECIDO FERREIRA, vulgo “Douglas DG”, guardava drogas para fins de tráfico, consistentes em 07 porções de maconha (10,31g, peso líquido) e 15 de cocaína (4,62g, peso líquido), conforme laudo de fls. 23/26. Consta, também, que nos dias 07, 09 e 12 de junho de 2015, na cidade de Laranjal Paulista, FERNANDOALVES DA SILVA, vulto “Joãozinho do PCC, associou-se às pessoas até o momento identificadas como “Delei”, “lê” e comindivíduos não identificados, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o tráfico de drogas. Por fim, consta que no períodocompreendido entre 22 de abril de 2015 e 18 de junho de 2015, na mesma cidade, ROQUE RINALDI FERRO, vulgo “Ju Ferro ouJuninho”, e DOUGLAS APARECIDO FERREIRA, vulgo “Douglas DG”, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, ocrime previsto no art. 33 da Lei de Drogas.



    Com efeito.



    Ouvido em juízo, o apelante Roque negou a imputação. Afirmou não conhecer os coacusados ou que ter mantidocontato telefônico com qualquer deles. Por fim, negou que fosse umdos interlocutores nas gravações telefônicas interceptadas pela polícia (cf. link fls. 635).



    (...)



    O policial civil Antônio Durval Piveta relatou que investigações revelaram o endereço do acusado Douglas como local de tráfico, bem como do vizinho dele, vulgo Moré. Nodia dos fatos, o menor abordado na casa de Douglas negou a propriedade das drogas lá encontradas. Relatou, também, que na delegacia Moré afirmou que Douglas e o corréu Fernando, absolvido, utilizavam seu imóvel para embalar entorpecente. Por fim, esclareceu que notícias devam conta de que Fernando liderava o tráfico e Douglas atuava como “gerente” (cf. CD).



    E o policial civil José Alexandre Moreira disse que por conta de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente foi expedido mandado de busca para o endereço de Douglas. Afirmou ter participado das degravações das interceptações que envolviam os três acusados, referindo-se a Douglas, Fernando e Roque Rinaldo. Asseverou que as escutas revelaram o envolvimento de Douglas e outros comparsas na prática do tráfico de drogas, incluindo Roque, porque reconheceu a sua voz, o qual era chamado de “Ju” e “juninho” (cf. CD).



    De outra parte, o laudo pericial (comparação forense de locutores), diante da análise de parte do material disponibilizado, revelou que o locutor que se utilizava da linha (15) 99685-3481 era o apelante (cf. fls. 387/402).



    Já os extratos de ligações telefônicas de fls. 456, 458/462, 464/470, 463/465 e 470/471 demonstraram que Roque manteve intenso contato com os coacusados Fernando e Douglas.



    Fernando mantinha contato com Roque utilizando a linha (15) 99617-1658 (cf. fls. 49) e a linha (15) 99690-5376 (cf. fls. 62 e extrato de ligações às fls. 463/465 e 470/471), enquanto Douglas utilizava o número (15) 99603-0185(cf. fls. 121 e extrato de ligações às fls. 463 e 465). 



    Por fim, vale destacar que o relatório de quebra de sigilo telefônico de fls. 93/136 revelou que o líder dobando repassava ordens aos seus integrantes, entre eles o acusado.



    Nesse contexto, a prova acusatória testemunhal e técnica/pericial demonstraram, induvidosamente, a concorrência do apelante Roque na prática do crime de associação para o tráfico de drogas.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente